Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736342-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE CELSO MARTINS AGRAVADO: EVA ALVES DIAS DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento que busca levar a leilão o imóvel em que a agravada reside com o marido/executado (fiador em locação residencial). O agravante/embargante alega omissão na decisão embargada, uma vez que: 1) a agravada anuiu com a fiança no contrato de locação, renunciando à impenhorabilidade do imóvel, de modo que sua meação deve ser resguarda após a alienação do bem em leilão; 2) o agravante é pessoa idosa que sobrevive da renda dos alugueis. Requer seja sanada a omissão e deferida a medida antecipatória requerida, oportunizando o prosseguimento dos atos expropriatórios no bojo da execução. Sem razão. Não vislumbro a omissão apontada, uma vez que, conforme constou da decisão embargada, ainda que a agravada tenha anuído com a fiança no contrato de locação, a questão envolve o direito à moradia de quem não foi parte na execução, o que demanda cautela no prosseguimento dos atos expropriatórios, diante do risco de irreversibilidade da tutela requerida, e recomenda a instauração do prévio contraditório. Já em relação ao fato de que o agravante é pessoa idosa que sobrevive da renda de alugueis, trata-se de alegação nova, que não constou do agravo de instrumento e, além de não estar devidamente comprovada a imprescindibilidade dessa renda para a subsistência do agravante, também não infirma o risco de irreversibilidade da tutela pretendida. O embargante, na verdade, pretende rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator